Tribunal: TJSP
Processo: 1008818-12.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Prestação sanitária – Cirurgia cardíaca – Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – procedência do pedido mantida – Honorários reduzidos –

Ementa:
Prestação sanitária – Cirurgia cardíaca – Requisitos objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – procedência do pedido mantida – Honorários reduzidos – reforma da sentença nesse tocante - reexame necessário e recurso da requerida parcialmente providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008818-12.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GIULIANO RICARDO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso da requerida e ao reexame
necessário. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1008818-12.2018.8.26.0189
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Giuliano Ricardo Martins
Interessado: Municipalidade de Fernandópolis
Comarca: Fernandópolis
Vara: 2a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Heitor Katsumi Miura
TJSP (voto no 17091)
Prestação sanitária Cirurgia cardíaca Requisitos
objetivos e subjetivos preenchidos para a prestação
sanitária - Garantia constitucional do pleno acesso à
saúde - Direito de todos e dever do Estado,
semântica que se exaure na própria literalidade do
enunciado - Inteligência do artigo 196 e seguintes da
Sexta Carta Republicana procedência do pedido
mantida
Honorários reduzidos
reforma da
sentença nesse tocante - reexame necessário e
recurso da requerida parcialmente providos

Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de processo comum ajuizado por
Giuliano Ricardo Martins também em face da Municipalidade de
Fernandópolis, os quais tramitaram na 2a Vara Cível da Comarca de
Fernandópolis, cujos pedidos foram julgados procedentes para
confirmar e tornar definitiva a antecipação de tutela concedida, deferida
para compelir a demandada a promover os meios necessários para o
procedimento cirúrgico cardíaco, observada a redução de multa
determinada pelo acórdão de fls. 166/169. A requerida foi condenada a
arcar com os honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa (R$ 60.000,00).
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas a fixação da verba honorária por equidade em valor
correspondente a um salário mínimo.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.194/197).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do
CPC, na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A.
STJ.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada em
12.12.2018 por portador de estenose da válvula aorta severa,
necessitando de cirurgia de troca valvular objetivando sejam a Fazenda
Pública do Estado e a Municipalidade de Fernandópolis compelidas a
realizar cirurgia (fls. 17), pleiteando a concessão de tutela provisória.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido de urgência foi deferido em 13.12.2018
e a cirurgia foi realizada em 14.01.2019.
Sobreveio a sentença de procedência do pedido,
confirmando a tutela provisória anteriormente deferida.
Entranhada que foi a declaração médica a dar-
se conta de que o beneficiário da injuntiva judicial imprescinde da cirurgia
de troca valvular urgente devido ao risco de vida, tal já se erige à
suficiência, em termos probantes, para a fruição do direito à assistência
cirúrgica.
Ao administrador realmente compromissado com
a modernidade e a ética não é mais legitimamente consentido esquivar-
se, sob nenhum pretexto, de atender a este que está catalogado entre os
mais imponentes direitos de cidadania e quanto mais se venha a trilhar
os objetivos de uma Administração Pública de perfil gerencial tanto mais
estas controvérsias tenderão a ser equacionadas a prescindir-se da
judicialização.
Vem de vedro, aliás, que o direito à saúde já não
mais infunde disceptações plausíveis nos Tribunais e neste sentido tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido também a posição do Excelso Pretório:
AUSÊNCIA
DE
INGERÊNCIA
NO
PODER
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS
20, 60 E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de
criar condições objetivas que possibilitem o efetivo
acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de
políticas públicas constitucionalmente previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder
discricionário
do
Poder
Executivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (STF
AI 734487
AgR/PR, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma
julg.
03.08.2010, No mesmo sentido: RE 367432 AgR/PR j.
20.04.2010 e RE 603575 AgR/SC j. 20.04.2010).
A decisão que assegura acesso igualitário e
universal à saúde, ainda que individualmente, é ressabido, não se inocula
de inconstitucionalidade ante o disposto no artigo 196, da CRFB.
Se se trata de “direito de todos”, a semântica
se exaure na própria literalidade do enunciado, prescindindo-se de mais
alongadas digressões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste compasso, dentro da integralidade do
direito à saúde, constitucionalmente assegurado, não há como excluir de
sua abrangência a realização de cirurgia e o fornecimento de exames.
Por óbvio, a garantia constitucional compreende os meios adequados à
mantença do equilíbrio do organismo, no qual se insere não somente a
assistência médica, mas também a intervenção cirúrgica e correlatos
procedimentos como direito autônomo, necessários muitas vezes ao
combate da doença ou até mesmo para preveni-la. A corroborar tal
análise a Lei no 8.080/90 em seu art. 6o, I, “d”, inclui no campo de
atuação do SUS a “assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica”. Sendo assim, de rigor a mantença da
procedência do pedido, contudo, a sentença merece singelo reparo
quanto aos honorários, acolhendo-se em parte o pleito recursal.
Em verdade, a imposição de verba honorária
constitui-se em efeito ope legis da sucumbência, posto ademais não se
possa admitir o exercício não remunerado da advocacia.
Cabe destacar que o novo Código de
Processo Civil dispôs sobre a apreciação equitativa para fins de
arbitramento de verba honorária sucumbencial em seu art. 85, §8o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas para as hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
observando-se o que prevê o §2o em seus incisos, do mesmo artigo.
Contudo, em análise teleológica e sistemática
do instituto, é possível extrair do dispositivo a intenção do legislador de
corrigir disparidades entre o valor fixado e o trabalho verdadeiramente
empreendido pelo patrono para a resolução da lide, de forma que,
restando condenação excessiva da parte vencida, cabível o arbitramento
por meio de juízo de equidade, já que verificada a desproporção
igualmente presente caso a quantia fosse irrisória.
Assim, tais disposições do CPC/2015 devem se
coadunar
com
os
postulados
normativos
específicos
da
proporcionalidade e da razoabilidade, em interpretação sistemática e
unitária do ordenamento jurídico e em consonância com o postulado
inespecífico da proibição de excesso, como critério para aplicação do
Direito.
Dessa forma, não se evidenciando grande
complexidade na resolução da presente lide e, considerando o trabalho
empreendido pelo patrono da vencedora, os honorários advocatícios
sucumbenciais originalmente fixados em aproximadamente R$ 6.000,00
devem ser reduzidos para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia apta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a remunerá-lo condignamente, por juízo de equidade, já considerado o
trabalho desempenhado na sede recursal.
Nessa linha, o A. STJ ao enfrentar a temática
admitiu a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade na
vigência do atual estatuto processual para corrigir eventuais distorções
no caso concreto:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL
SOBRE
O
VALOR
DA
CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE
EVIDENCIADA.
JUÍZO
DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art.
85, dedicou amplo capítulo para os honorários
advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos
parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a
estipulação de percentuais mínimos e máximos
sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o),
inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública
(§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a
avaliação subjetiva dos critérios legais a serem
observados pelo magistrado servirá apenas para que
ele possa justificar o percentual escolhido dentro do
intervalo permitido.
2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação
dos honorários advocatícios por ele criada atenda
com razoabilidade todas as situações possíveis,
sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos
pode gerar distorções.
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que
exonera
as
partes
de
quaisquer
ônus,
a
jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a
necessidade
de
remunerar
a
defesa
técnica
apresentada pelo advogado do executado em
momento anterior ao cancelamento administrativo da
CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária,
pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula
153 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. A necessidade de deferimento de honorários
advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus
excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com
completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá
resultar na demora no encerramento de feitos
executivos
infundados,
incentivando,
assim,
a
manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo
dos interesses do executado.
5. O trabalho que justifica a percepção de honorários
em conformidade com a tarifação sobre a dimensão
econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC
é aquele que de alguma forma tenha sido
determinante para o sucesso na demanda, sendo
certo que, nos casos de extinção com base no art. 26
da LEF, não é a argumentação contida na petição
apresentada pela defesa do executado que respalda
a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o
cancelamento
administrativo
da
CDA,
o
qual,
segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer
título".
6. Hipótese em que a aplicação do § 3o do art. 85 do
CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma
simples petição na execução, de caráter meramente
informativo
(suposta
causa
de
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem
sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual
se fundou no cancelamento administrativo da
inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria
verba honorária mínima exorbitante em desfavor da
Fazenda Pública municipal.
7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é
possível identificar objetiva e direta relação de causa
e efeito entre a atuação do advogado e o proveito
econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a
verba honorária seja necessariamente deferida com
essa base de cálculo, de modo que ela deve ser
arbitrada por juízo de equidade do magistrado,
critério que, mesmo sendo residual, na específica
hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
preconizados no art. 8o do CPC/2015.
8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese
vertente
não
caracteriza
declaração
de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o
do
art.
85
do
CPC/1973,
mas
interpretação
sistemática de regra do processo civil orientada
conforme
os
princípios
constitucionais
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade e da proporcionalidade, tal como
determina hoje o art. 1o do CPC/2015, pois fugiria do
alcance dos referidos princípios uma interpretação
literal que implicasse evidente enriquecimento sem
causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo,
no caso concreto, em detrimento do erário municipal,
já
notoriamente
insuficiente
para
atender
as
necessidades básicas da população.
9. Recurso especial não provido. (REsp 1795760/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/11/2019, DJe 03/12/2019)
Sendo assim, de rigor a reforma parcial da
sentença apenas quanto aos honorários.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso da requerida e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.138
Apelação Cível no 1008818-12.2018.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Giuliano Ricardo Martins
Interessado: Prefeitura Municipal de Fernandópolis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1255FAA1
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12706586
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008818-12.2018.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.